Tribunal: TCU
Processo: 018.892/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na execução de contrato de repasse tendo por objeto a construção de um campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão, interposto por Ivaldo Washington de Lima contra o Acórdão 9263/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei no 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Ivaldo Washington de Lima, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada por intermédio do item 9.3 do Acórdão 9263/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 9984/2023-TCU-Primeira Câmara , de R$ 170.000,00 para R$ 100.000,00. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.